Tribunal: STF
Processo: RE 1593193
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Juiz convocado. Princípio do juiz natural. Direito adquirido ao melhor benefício. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Recurso ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pelo qual se manteve decisão anterior mesmo após juízo de retratação sobre o Tema RG nº 334.
2. O recorrente alega violação a diversos artigos da Constituição, argumentando a impossibilidade de substituição por convocação de Juiz Federal para a função de Desembargador e a necessidade de revisão de benefício previdenciário pela conjugação de critérios de leis distintas (Lei nº 6.950, de 1981, e Lei nº 8.213, de 1991).
3. O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos e, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, afastando a aplicação do Tema RG nº 334 para o caso concreto.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem; (ii) estabelecer se a atuação de juiz convocado em órgão colegiado viola o princípio do juiz natural; e (iii) definir se o recálculo do salário de benefício, mediante a conjugação de critérios de leis distintas, está amparado pelo direito adquirido ao melhor benefício (Tema RG nº 334).
III. Razões de decidir
5. Não se configurou negativa de prestação jurisdicional, pois as decisões foram suficientemente fundamentadas, mesmo que em sentido contrário aos interesses do recorrente, conforme o Tema RG nº 339.
6. Não viola o princípio do juiz natural o julgamento por órgão colegiado presidido por Desembargador, com a participação de juízes convocados, sendo a alegada violação a princípios como contraditório, ampla defesa, devido processo legal e juiz natural de natureza infraconstitucional ou reflexa.
7. O Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema RG nº 334, por entender que o recorrente buscava a conjugação de critérios de leis previdenciárias distintas (Lei nº 6.950, de 1981, e Lei nº 8.213, de 1991), o que configura mesclagem de leis vedada pelo ordenamento jurídico e não se alinha à ideia inspiradora do referido tema.
8. A alteração do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
9. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZ CONVOCADO. ASSUNÇÃO DA FUNÇÃO DE RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. 
1- A assunção da função jurisdicional de relator por juiz federal é perfeitamente possível e compatível com o ordenamento jurídico. Atuo com esteio nos arts. 5º, XXXVII e LIII, 96 da Constituição Federal; arts. 86 e 87 do CPC, bem como artigo 118 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, com a redação dada pela LC n. 54/86, e artigos 29, 35, 50 e 51 do Regimento Interno desta Corte. 
2- O artigo 557 do Código de Processo Civil consagra a possibilidade de o recurso ser julgado pelo respectivo Relator. 
3- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. 
4- A decisão agravada abordou todas as questões suscitadas e orientou-se pelo entendimento jurisprudencial dominante. Pretende o agravante, em sede de agravo, rediscutir argumentos já enfrentados pela decisão recorrida. 
5- Agravo desprovido. Decisão mantida.” (e-doc. 22, p. 14).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 27).

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 93, inc. IX, 107, inc. II, 108, inc. II, 194, inc. IV, 201 e 202 da Constituição da República (e-doc. 31).

3.1. Assevera que “não pode haver substituição por convocação de Juiz Federal a função de Desembargador porque, o preenchimento a vaga no Tribunal somente poderá ser feita pelos componentes e detentores dos elementos intrínsecos cumpridos e dos pressupostos ou requisitos legais extrínsecos, tais quais: TS, especialmente sob ocorrência do fato: "indicação e escolha" pelo Presidente da República” (e-doc. 31, p. 10).

3.2. Afirma que o “v. Acórdão recorrido, não cotejou os elementos documentais integrantes e constitutivos do beneficio do recorrente, tampouco emprestou intelecção lógica jurídica ao art. 29, e § 2º, da Lei nº 8.213/91, em harmonia aos textos dos ares. 194, IV, 201 e §§, 202, as CF. Até porque, basta simples conferência sobre os elementos consignados na carta de concessão às fls. 15/os elementos constitutivos do beneficio consignados na revisão administrativa errada (não equivocada) anexa, e sendo conclusiva, o entendível diverso do julgado, senão vejamos: (...)” (e-doc. 31, p. 25).

3.3. Pede o provimento do recurso extraordinário “para [que sejam], cassados [os acórdãos recorridos] senão, reformados e extensivo o monocrático de 1º grau, tudo, enfim, destinado na prevalência e preservação incólume os arts. 5º, inciso XXXVI, 194, IV, 201 e §§ e 202, CF/88“ (e-doc. 31, p. 30).

4. O Tribunal de origem, inicialmente, devolveu o processo para o Colegiado julgador em razão do Tema RG nº 334 (e-doc. 40).

5. A 9ª Turma do TRF da 3ª Região, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUGAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA LEI N. 6.950/1981 COM OS DA LEI N. 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 
- É assegurada a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Tema 334 da Repercussão Geral. 
- A parte autora busca a conjugação dos critérios da Lei n. 6.950/1981 com os da Lei n. 8.213/1991 para o cálculo da RMI da aposentadoria, configurando mesclagem de leis que se sucederam no tempo e que não guarda relação com a ideia inspiradora do Tema n. 334 do STF. 
- A legislação não garante, no cálculo da renda mensal inicial, paridade entre o salário de benefício e o patamar das contribuições efetivadas, nem há autorização legal para que isso se observe nos reajustes dos benefícios. Precedente. 
- Juízo de retração negativo. Mantido o acórdão recorrido.” (e-doc. 46, p. 5).

6. Opostos embargos de declaração, não foram providos (e-doc. 58).

7. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 63, p. 5).

É o relatório.

Decido.

8. O recurso não merece prosperar.

9. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios apreciaram os argumentos da parte recorrente, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos seus interesses. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
 
9.1. Da leitura dos acórdãos (e-docs. 22 e 27), tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.

9.2. Em relação ao argumento de que “não pode haver substituição por convocação de Juiz Federal a função de Desembargador” (e-doc. 31, p. 10), o Supremo Tribunal Federal concluiu que “não viola o princípio do Juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado presidido por Desembargador, sendo os demais integrantes Juízes convocados”. Nesse sentido:

“Ementa: processual penal. habeas corpus. roubo. apelação julgada por Câmara composta majoritariamente por juízes convocados. princípio do juiz natural. ordem denegada. 1. Não viola o princípio do Juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado presidido por Desembargador, sendo os demais integrantes Juízes convocados. Precedente do Plenário do STF. 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito.”
(HC nº 101.473/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/02/2016, p. 08/06/2016, grifos nossos).

10. Ademais, a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do juiz natural tem natureza infraconstitucional ou reflexa, conforme a jurisprudência consolidada do STF. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. JUIZ CONVOCADO. COMPETÊNCIA DEFINIDA POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou conhecimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se sustenta nulidade da sentença penal sob alegação de violação ao princípio do juiz natural, em razão de ter sido proferida por magistrado convocado, não obstante a instrução processual tenha sido conduzida por outros juízes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetivo prequestionamento constitucional da matéria relativa ao princípio do juiz natural; (ii) estabelecer se a alegada violação ao princípio do juiz natural configura ofensa direta ou meramente reflexa à Constituição; (iii) determinar se a análise da controvérsia demandaria reexame de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido examinou a atuação do magistrado convocado à luz do Código de Divisão e Organização Judiciária do Tribunal de Justiça e da legislação processual, reconhecendo sua competência plena para proferir a sentença. 4. A Corte de origem consignou que o juiz convocado teve acesso integral à instrução processual, inclusive às gravações audiovisuais dos depoimentos e interrogatórios, e procedeu à análise completa do acervo probatório. 5. A interpretação do revogado art. 132 do CPC foi aplicada para admitir a atuação do juiz convocado em regime de cooperação, sem ofensa ao princípio da identidade física do juiz. 6. Não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa, ônus que incumbia ao réu, nos termos do art. 563 do CPP, afastando-se a alegação de nulidade. 7. As matérias constitucionais invocadas não foram apreciadas sob enfoque constitucional específico no acórdão recorrido, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. 8. A alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do juiz natural possui natureza infraconstitucional ou reflexa, conforme a jurisprudência consolidada do STF. 9. A apreciação da pretensão recursal exigiria a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame de fatos e provas, providências vedadas em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 255.243-AgR-segundo/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/02/2026, p. 16/03/2026, grifos nossos).

11. Em relação ao recálculo do salário de benefício, o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias do caso concreto e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, afastou a aplicação do Tema RG nº 334 aos seguintes fundamentos:

“De fato, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento, em sede de repercussão geral, do Recuso Extraordinário n. 630.501 (Tema n. 334), acolheu a tese do direito adquirido ao melhor benefício, “assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas" (STF, Pleno, RE nº 630.501/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 26.08.2013). 
Não obstante, este caso não se trata de aplicação da tese do "direito adquirido ao melhor benefício" estabelecida no Tema n. 334, senão de um sistema "híbrido" de cálculo.
(...)
Ora! A parte autora busca nada mais nada menos do que a conjugação dos critérios da Lei n. 6.950/1981 com os da Lei n. 8.213/1991 (Lei de Benefícios) para o cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria que teria direito em 29/12/1987 (quando do implemento dos 25 anos de labor especial), configurando verdadeira mesclagem de leis que se sucederam no tempo - vedada pelo ordenamento jurídico e que não guarda relação alguma com a ideia inspiradora do Tema n. 334 do STF.
Como destacado no primeiro julgamento mantendo a decisão combatida, na aplicação da atual Lei de Benefícios os limitadores instituídos por esse novo regime de cálculo da RMI e de reajustamento, relativamente aos tetos de contribuição, de salário de beneficio e de renda mensal são aqueles dispostos nos artigos 29, § 2°, e 33 da Lei n. 8.213/1991 e 20, 28, § 5º, 29 e 102 da Lei n. 8.212/1991 (redação original), de modo que se afigura impossível o reconhecimento do direito à revisão da RMI de forma "híbrida" visando extrair as vantagens de ambos os regramentos, de 1981 e de 1991.
(...)
Ademais, a parte autora invoca o artigo 4º da Lei n. 6.950/1981, sob fundamento no "direito adquirido na obtenção do beneficio sob o 'teto' de 20 (vinte) salários mínimos correlatos aos recolhimentos informados quando implementadas as condições necessárias de acordo a Lei n° 6.950/81", mas olvida-se dos distintos institutos dos salários de contribuição e de benefício. A normativa de 1981 cuida especificamente dos "limites máximos" de contribuição e, como se sabe, não se confunde com o teto máximo do "salário de benefício." (e-doc. 46, p. 3-4).

12. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:

 “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMAS 76 E 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista as teses fixadas nos Temas 76 e 334 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O Tribunal de origem assentou que “a RMI mais vantajosa, seja em maio de 1990, seja em abril de 1991, dependeria do decote decorrente do reajustamento dos tetos, conforme legislação subsequente às DIB fictas”. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne aos Temas 76 e 334 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.544.540-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 17/06/2025, grifos nossos).

“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Revisão. Benefício mais vantajoso. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.503.633-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/09/2024, p. 09/09/2024, grifos nossos).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator